Tribunal: TJPA
Processo: 0007044-81.2007.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO PELO PERDÃO JUDICIAL ? IMPROVIDO ? O INSTITUTO NÃO SE AMOLDA AO PRESENTE CASO -DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR ? IMPROVIDO ? RESPEITO À VONTADE DO LEGISLADOR ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição do recorrente. A materialidade do delito resta evidenciada pelo Laudo Necroscópico à fl. 09.Já a autoria do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo de testemunha ocular do delito, a qual afirmou que o apelante realizou curva em alta velocidade em um ônibus de transporte de passageiros, e em razão de sua imprudência acabou atingindo a vítima que estava em sua bicicleta na mesma mão de circulação do veículo dirigido pelo recorrente, sendo que a vítima estava na extremidade lateral da pista próximo ao meio fio e não tentou atravessar a rua. Em razão do abalroamento a vítima sofreu traumatismo craniano e evoluiu a óbito.A narrativa da testemunha ocular elide qualquer dúvida acerca da imprudência do apelante ao perpetrar o delito, pois se estivesse em velocidade moderada, compatível com uma curva, certamente teria evitado a colisão, e consequentemente evitaria a morte da vítima, logo, repise-se, não havendo o que se falar em absolvição.2 - DO PLEITO PELO PERDÃO JUDICIAL: Não merece prosperar o pleito defensivo em relação ao perdão judicial, haja vista inexistirem nos autos elementos aptos a comprovar quaisquer circunstância excepcional que seja capaz de tornar inconveniente ou desnecessária a condenação do apelante, sobretudo em razão de o apelante sequer ter qualquer vínculo afetivo com a vítima.O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido da possibilidade de aplicação do perdão judicial em casos de homicídio culposo no trânsito, quando o agente delitivo sofrer sequelas físicas gravíssimas e permanentes, como, por exemplo, ficar tetraplégico, em estadovegetativo, ou incapacitado para o trabalho, bem como, que sósofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguémconhecido e com quem mantinha laços afetivos. Nenhuma das possibilidades se aplica ao apelante no caso concreto, logo não havendo o que se falar em aplicação do pleiteado instituto.3 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR: É improcedente o pleito pela isenção da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, bem como à Separação dos Poderes, devendo prevalecer a vontade do legislador.4 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0007044-81.2007.8.14.0006
APELANTE:
JANILSON DA SILVA GUEDES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELO PERDÃO JUDICIAL - IMPROVIDO - O INSTITUTO NÃO SE AMOLDA AO PRESENTE CASO -
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - IMPROVIDO - RESPEITO À VONTADE DO LEGISLADOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição do recorrente. A
materialidade
do delito resta evidenciada pelo Laudo Necroscópico à fl. 09.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo de testemunha ocular do delito, a qual afirmou que o apelante realizou curva em alta velocidade em um ônibus de transporte de passageiros, e em razão de sua imprudência acabou atingindo a vítima que estava em sua bicicleta na mesma mão de circulação do veículo dirigido pelo recorrente, sendo que a vítima estava na extremidade lateral da pista próximo ao meio fio e não tentou atravessar a rua. Em razão do abalroamento a vítima sofreu traumatismo craniano e evoluiu a óbito.

A narrativa da testemunha ocular elide qualquer dúvida acerca da imprudência do apelante ao perpetrar o delito, pois se estivesse em velocidade moderada, compatível com uma curva, certamente teria evitado a colisão, e consequentemente evitaria a morte da vítima, logo, repise-se, não havendo o que se falar em absolvição.
2 - DO PLEITO PELO PERDÃO JUDICIAL:
Não merece prosperar o pleito defensivo em relação ao perdão judicial, haja vista inexistirem nos autos elementos aptos a comprovar quaisquer circunstância excepcional que seja capaz de tornar inconveniente ou desnecessária a condenação do apelante, sobretudo em razão de o apelante sequer ter qualquer vínculo afetivo com a vítima.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido da possibilidade de aplicação do perdão judicial em casos de homicídio culposo no trânsito, quando o agente delitivo sofrer sequelas físicas gravíssimas e permanentes, como, por exemplo, ficar tetraplégico, em estado
vegetativo, ou incapacitado para o trabalho, bem como, que só
sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém
conhecido e com quem mantinha laços afetivos. Nenhuma das possibilidades se aplica ao apelante no caso concreto, logo não havendo o que se falar em aplicação do pleiteado instituto.
3 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR:
É improcedente o pleito pela isenção da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, bem como à Separação dos Poderes, devendo prevalecer a vontade do legislador.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0007044-81.2007.8.14.0006
APELANTE:
JANILSON DA SILVA GUEDES
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JANILSON DA SILVA GUEDES
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo no trânsito), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por igual período, pena esta a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Tendo o Juízo
a quo
substituído a pena privativa de liberdade do apelante, por duas restritivas de direitos, consistentes em Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Narram os autos que:
¿no dia 29/05/2007, por volta das 12:30h, o denunciado dirigia o ônibus em qual trabalhava quando atropelou o nacional CAMILO DE OLIVEIRA MATOS, resultando no óbito da vítima na data de 31/05/2007. Conforme apurado, o acusado estava dirigindo o ônibus da linha Curuçambá-Iguatemi, placa JTA 4905, quando passava pela Rua Claudio Sanders, sentido Ananindeua-Curuçambá. No momento em que foi efetuar a curva próximo ao Conselho Tutelar, foi surpreendido por um ciclista, conforme o depoimento do indiciado, e tal ciclista teria atravessado a rua sem olhar para trás, e mesmo pisando no freio, Jailson não conseguiu evitar a colisão com o ciclista, identificado posteriormente como CAMILO DE OLIVEIRA MATOS. Contudo, conforme depoimento de JOSÉ MARIA LEAL MEDEIROS, testemunha do acidente, a vítima estava pedalando próximo ao acostamento, e não fez nenhuma manobra ou desvio que o tirasse do acostamento¿
. (sic fl. 60)

A denúncia fora recebida em 21/03/2012. (fl. 10)

Às fls. 34/35, fora decretada a revelia do apelante.

Às fls. 60/62, consta a sentença condenatória, ora vergastada.

Inconformado,
JANILSON DA SILVA GUEDES
interpôs recurso de Apelação (fl. 63), com razões recursais às fls. 73/79-v.

Aduz que não há nos autos comprovação de que o apelado agiu de forma culposa, logo, deve este ser absolvido da acusação, por insuficiência de provas para a sua condenação, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Assevera que deve ser concedido ao recorrente o perdão judicial, pois o réu não é criminoso e tão pouco representa qualquer ameaça a sociedade, sendo desnecessária a aplicação de qualquer pena ao mesmo, diante da tragédia que assolou também a sua vida.

Afirma que a pena de suspensão da carteira deve ser afastada, pois irá causar inúmeros prejuízos ao apelante, pois trabalha de motorista de veículo de transporte de passageiro, e esta é a forma de seu sustento e de sua família.

Às fls. 85/87,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 89/98)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 68)

É o relatório, devidamente submetido à Douta revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição do recorrente, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de homicídio culposo no trânsito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada pelo Laudo Necroscópico à fl. 09.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo de testemunha ocular do delito, a qual afirmou que o apelante realizou curva em alta velocidade em um ônibus de transporte de passageiros, e em razão de sua imprudência acabou atingindo a vítima que estava em sua bicicleta na mesma mão de circulação do veículo dirigido pelo recorrente, sendo que a vítima estava na extremidade lateral da pista próximo ao meio fio e não tentou atravessar a rua. Em razão do abalroamento a vítima sofreu traumatismo craniano e evoluiu a óbito.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, destaco a narrativa da testemunha ocular prestada em Juízo:
JOSÉ MARIA LEAL MEDEIROS - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR (mídia audiovisual fl. 48)
: que presenciou o atropelamento; que tem uma venda localizada na Rua Claudio Sanders; que viu quando o ônibus vinha com uma certa velocidade em uma curva fechada e atropelou a vítima na direita; que a rua é de mão dupla, o ônibus vinha na mão dele e o ciclista na mesma mão na beirada da rua; que o ponto de venda do depoente era bem na curva; que o motorista bateu o ciclista com a parte da frente do ônibus; que o ônibus estava em alta velocidade; que após o acidente o motorista parou o ônibus e todos os passageiros desceram; que o ciclista conduzia sua bicicleta do lado da pista e que não tentava atravessar a rua.(...)

A narrativa da testemunha ocular elide qualquer dúvida acerca da imprudência do apelante ao perpetrar o delito, pois se estivesse em velocidade moderada, compatível com uma curva, certamente teria evitado a colisão, e consequentemente evitaria a morte da vítima, logo, repise-se, não havendo o que se falar em absolvição.
DO PLEITO PELO PERDÃO JUDICIAL

Não merece prosperar o pleito defensivo em relação ao perdão judicial, haja vista inexistirem nos autos elementos aptos a comprovar quaisquer circunstância excepcional que seja capaz de tornar inconveniente ou desnecessária a condenação do apelante, sobretudo em razão de o apelante sequer ter qualquer vínculo afetivo com a vítima.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido da possibilidade de aplicação do perdão judicial em casos de homicídio culposo no trânsito, quando o agente delitivo sofrer sequelas físicas gravíssimas e permanentes, como, por exemplo, ficar tetraplégico, em estado
vegetativo, ou incapacitado para o trabalho, bem como, que só
sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém
conhecido e com quem mantinha laços afetivos. Nenhuma das possibilidades se aplica ao apelante no caso concreto, logo não havendo o que se falar em aplicação do pleiteado instituto.

Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS DOLOSO E CULPOSO. PERDÃO JUDICIAL. ART. 121, § 5º, DO CÓDIGO PENAL. VÍNCULO AFETIVO ENTRE RÉU E VÍTIMA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O texto do § 5º do art. 121 do Código Penal não definiu o caráter das consequências, mas não deixa dúvidas quanto à forma grave com que essas devem atingir o agente, ao ponto de tornar desnecessária a sanção penal.
2. Não há empecilho a que se aplique o perdão judicial nos casos em que o agente do homicídio culposo - mais especificamente nas hipóteses de crime de trânsito - sofra sequelas físicas gravíssimas e permanentes, como, por exemplo, ficar tetraplégico, em estado vegetativo, ou incapacitado para o trabalho.
3. A análise do grave sofrimento, apto a ensejar, também, a inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferido de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação culposa.
4. A melhor doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos.
5. O que se pretende é conferir à lei interpretação mais razoável e humana, sem jamais perder de vista o desgaste emocional (talvez perene) que sofrerá o acusado dessa espécie de delito, uma vez que era irmão da vítima.
6. Recurso especial a que se dá provimento, para declarar extinta a punibilidade do réu pelo homicídio culposo do irmão, em decorrência da concessão de perdão judicial, mantidos os demais termos da condenação.
(REsp 1871697/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)
PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO PERDÃO JUDICIAL. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - A col. 6ª Turma do STJ, ao examinar a possibilidade de aplicação do perdão judicial (§ 5º do art. 121 do CP) ao homicídio culposo no trânsito, assentou que "[A] melhor doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência de um vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, para que seja "tão grave" a consequência do crime ao agente. A interpretação dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. [...] Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, que se entende não haver desejado o legislador, pois, além de difícil aferição - o tão grave sofrimento -, serviria como argumento de defesa para todo e qualquer caso de delito de trânsito, com vítima fatal" (REsp n. 1.455.178/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 6/6/2014, grifei).
II - Na hipótese dos autos, contudo, sequer está demonstrado que o ora recorrente mantinha laços afetivos com a vítima, porquanto, segundo afirmado pela mãe da vítima, "os dois tentaram um vida juntos, chegaram a morar na mesma casa por um ano e três meses, mas não deu certo" (fl. 379).
III - Nesse diapasão, reconhecer, in casu, a presença dos requisitos aptos a ensejar a concessão do perdão judicial reclama incursão no acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1349597/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

É improcedente o pleito pela isenção da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, bem como à Separação dos Poderes, devendo prevalecer a vontade do legislador.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.
_____________________________________
Relator